Tribunal: STF
Processo: ARE 1260627
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 137):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APENAMENTO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. ”
    Não se conheceu dos embargos de declaração (eDOC 1, p. 153).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, pp. 173-184), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a inexistência de provas suficientes de materialidade delitiva a embasar a condenação do ora recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão do óbice das Súmulas 282 e 356/STF (eDOC 1, pp. 215-218).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento da matéria suscitada. Contudo, observo que o agravante deixou de manifestar-se acerca desse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o apelo extremo. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente